Tribunal: TJES
Processo: 5000867-96.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Debêntures
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-96.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISA BATISTA GUASTI
APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO SEM ASSINATURA. MENORIDADE SEM ASSISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de mensalidades de curso superior e improcedente reconvenção por danos morais, sob fundamento de aceitação tácita do contrato, em razão de pagamento inicial e registros acadêmicos; a ré/apelante sustenta inexistência de vínculo contratual e pleiteia indenização por cobrança indevida
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a existência de contrato válido de prestação de serviços educacionais; (ii) estabelecer se a cobrança judicial de débito inexistente enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, consistente na existência de relação contratual válida, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Contrato apresentado não possui assinatura da suposta contratante nem certificação digital idônea, tendo sua validade expressamente impugnada.
Instituição de ensino não apresenta documentos pessoais essenciais à formalização da matrícula, o que enfraquece a alegação de vínculo jurídico.
Documentos unilaterais (ficha financeira, boletim e histórico) não comprovam, isoladamente, a contratação nem a efetiva prestação do serviço.
Inconsistências temporais em documentos acadêmicos reforçam sua fragilidade como prova do vínculo.
Apelante era relativamente incapaz à época dos fatos, sendo indispensável a assistência de representante legal para validade do contrato, o que não foi demonstrado.
Pagamento isolado de valor reduzido não configura aceitação tácita apta a suprir a ausência de requisitos essenciais do negócio jurídico.
Ausente prova robusta da relação contratual, impõe-se a improcedência da cobrança.
Ajuizamento de ação de cobrança sem lastro probatório mínimo configura ato ilícito e ultrapassa mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável.

Fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 940; CPC, art. 85, § 2º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000867-96.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISA BATISTA GUASTI

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL SILVA FRIGINI, DAYHARA SILVEIRA DA SILVA, RICARDO RIBEIRO MELRO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

Advogado(s) do reclamado: DANYELLE CORREIA ALVES, RAFAEL MARTINS DI MAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISA BATISTA GUASTI
em face da sentença (id 18123661) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
.

Na petição inicial (id 18123473), a instituição de ensino, ora apelada, narrou que a apelante seria devedora da quantia de R$ 23.834,57 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente a mensalidades inadimplidas do curso de odontologia durante o primeiro semestre do ano de 2020. Para fundamentar seu pleito, juntou cópia de contrato padrão, ficha financeira, boletim e histórico acadêmico.

Em sua contestação (id 18123639), a apelante negou veementemente a existência de qualquer vínculo contratual, afirmando que apenas realizou o vestibular na instituição, mas nunca efetivou a matrícula ou frequentou as aulas. Simultaneamente, apresentou reconvenção (id 18123645), pleiteando a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ajuizamento de cobrança indevida, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil.

A sentença de primeiro grau, conforme relatado, julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. O fundamento central do julgado foi o de que o pagamento da primeira parcela (matrícula), aliado aos registros acadêmicos que indicam aproveitamento em algumas disciplinas, seria suficiente para configurar a aceitação tácita do contrato, tornando a cobrança legítima.

Em suas razões recursais,
a apelante reitera a tese de inexistência de contratação, destacando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição de ensino
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Pois bem. O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (id 18123661), razão pela qual deve ser conhecido.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se as provas produzidas pela instituição de ensino apelada são suficientes para comprovar a existência de uma relação contratual válida entre as partes, que justifique a cobrança das mensalidades do primeiro semestre de 2020.

A resposta, a meu ver, é negativa. Explico.

Conforme a regra fundamental de distribuição do ônus probatório, estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, o fato constitutivo do direito da apelada é, inequivocamente, a existência de um contrato de prestação de serviços educacionais válido e eficaz, firmado com a apelante. Desse ônus,
a apelada não se desincumbiu a contento
.

A análise do conjunto probatório revela uma notável fragilidade nos elementos apresentados pela instituição de ensino para sustentar sua pretensão. O principal documento, intitulado "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais" (ids 18123479 e 18123657), consiste em um formulário padrão, cujos dados da apelante foram preenchidos digitalmente, mas que não contém a sua assinatura física ou uma assinatura digital certificada que garanta sua autenticidade e autoria. A apelante, desde a sua primeira manifestação nos autos, impugna a validade de tal documento e nega tê-lo firmado.

Ademais, causa estranheza o fato de a instituição de ensino, ao promover uma ação de cobrança de valor expressivo, não ter apresentado nenhum documento pessoal da apelante, como cópia de carteira de identidade, CPF ou comprovante de residência, que são praxe em qualquer processo de matrícula e indispensáveis para a formalização de um vínculo contratual dessa natureza. A ausência de tais documentos corrobora a tese da apelante de que nunca efetivou sua matrícula.

Os demais documentos, como a ficha financeira (id 18123480), o boletim de notas (id 18123481) e o histórico escolar (id 18123482), foram todos produzidos de forma unilateral pela própria apelada.

Assim, embora possam servir como indícios,
tais documentos, desacompanhados de um contrato válido ou de outras provas robustas da adesão da apelante ao serviço, não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, constituir a obrigação de pagamento
.

É de se notar, inclusive, a inconsistência apontada pela defesa, de que o boletim escolar referente ao ano de 2020 foi gerado apenas em 15 de setembro de 2022 (id 18123658), o que
reforça sua natureza de documento interno e produzido posteriormente
.

Outro ponto de fundamental importância, e que enfraquece drasticamente a tese de uma contratação válida, é a idade da apelante à época dos fatos. Nascida em 16 de abril de 2002 (id 18123643), a apelante contava com apenas 17 anos no final de 2019, data em que o contrato teria sido supostamente firmado para a prestação de serviços em 2020. Sendo relativamente incapaz para os atos da vida civil, a validade de um contrato oneroso como este exigiria, indispensavelmente, a assistência de seus representantes legais, o que não foi minimamente comprovado nos autos.

Outrossim, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na "aceitação tácita", em virtude do suposto pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 117,35 (cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos). Contudo, esse único ato, ainda que tenha ocorrido, não pode prevalecer sobre a ausência de todos os demais requisitos essenciais para a configuração do negócio jurídico.

A fragilidade probatória é tamanha que um único pagamento de baixo valor não é capaz, por si só, de validar uma dívida superior a vinte mil reais,
especialmente quando o suposto contrato carece de assinatura, foi supostamente firmado por menor de idade sem a devida assistência e não é corroborado por qualquer documentação bilateral ou registro de efetiva frequência
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de mensalidades escolares supostamente inadimplidas, com fundamento em documentos apresentados pela instituição de ensino autora, posteriormente sucedida por cessionária de crédito, sem a juntada de contrato assinado ou outro documento bilateral que comprovasse a contratação dos serviços educacionais. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em definir se documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura ou manifestação inequívoca de vontade do réu, são suficientes para comprovar a existência de relação contratual válida apta a embasar a cobrança de mensalidades escolares
. III. Razões de decidir 3. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do código de processo civil, o que inclui a demonstração da existência de relação contratual válida. 4.
O documento indicado como contrato de prestação de serviços educacionais não contém assinatura da parte ré, circunstância que inviabiliza a comprovação de sua adesão às condições contratuais alegadas.
5.
Documentos produzidos unilateralmente pela instituição de ensino, como histórico escolar e registros internos, não constituem prova idônea, por si sós, da contratação dos serviços educacionais.
6.
A ausência de contrato assinado ou de outro elemento probatório inequívoco que demonstre a manifestação de vontade do réu impede o reconhecimento do vínculo jurídico obrigacional
. 7.
A sentença recorrida reconhece a exigibilidade do débito sem a prévia comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, invertendo indevidamente o ônus da prova
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Teses de julgamento:1.
A cobrança de mensalidades escolares exige prova da existência de relação contratual válida, incumbindo à parte autora demonstrar a efetiva contratação dos serviços educacionais
. 2.
Documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura ou manifestação inequívoca de vontade da parte ré, são insuficientes para comprovar o vínculo obrigacional
. 3. A ausência de contrato assinado inviabiliza o reconhecimento da dívida e impõe a improcedência do pedido de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I; 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada:tjmg, apelação cível nº 1.0000.24.470862-4/001, Rel. Des. José de Carvalho barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 04.07.2025. TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.331832-3/001, Rel. Des. Habib felippe jabour, 18ª Câmara Cível, j. 30.09.2025. TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.162342-7/001, Rel. Des. Ivone guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2025. (TJMG; APCV 5039591-42.2018.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 11/03/2026; DJEMG 20/03/2026).

Portanto, diante da manifesta insuficiência de provas quanto à existência de uma relação jurídica válida entre as partes,
a improcedência do pedido de cobrança é a medida que se impõe
.

Passo, por conseguinte, à análise do recurso no que tange à reconvenção.

A apelante, em sua reconvenção (id 18123645), pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do ajuizamento indevido da ação de cobrança.

Com o reconhecimento da inexigibilidade do débito,
a cobrança judicial promovida pela apelada se revela, de fato, indevida
. O ajuizamento de uma ação de cobrança por dívida inexistente, submetendo a parte ré aos transtornos, angústias e preocupações inerentes a um processo judicial por mais de dois anos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito passível de reparação. A conduta da instituição de ensino, ao buscar a satisfação de um crédito sem se cercar das provas mínimas de sua existência, gerou um dano à esfera pessoal e à tranquilidade da apelante que deve ser indenizado.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso, o valor da cobrança indevida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado na reconvenção, mostra-se adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte:

a)
Julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança principal
;

b)
Julgar PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção
, para condenar a apelada, EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX, a pagar à apelante, ELISA BATISTA GUASTI, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação na reconvenção.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total da apelada,
inverto os ônus sucumbenciais e condeno a EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX ao pagamento das custas processuais da ação principal e da reconvenção, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, em favor dos patronos da apelante, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)